Tribunal: TJES
Processo: 5003132-94.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003132-94.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI BATISTA BARBOSA
RECORRIDO: REINALDO NASCIMENTO DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003132-94.2022.8.08.0006

RECORRENTE: SUELI BATISTA BARBOSA

RECORRIDO: REINALDO NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA IRREGULAR. PROBLEMAS DE INGRESSO NA SALA EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. POSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
REINALDO NASCIMENTO DA SILVA
em face de
SUELI BATISTA BARBOSA,
aduzindo o requerente, por meio do
jus postulandi
, que em maio de 2023 a requerida realizou a construção de duas janelas ao lado de sua residência, que sequer contam com 1m de distância do muro. Informa que o setor de obras esteve no local e notificou a demandada, que ignorou o fato. Busca, assim, seja a requerida compelida a fechar as duas janelas.

A requerida não compareceu à audiência designada (ID 6309634).

A sentença (ID 9527880) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida na obrigação de fazer, consistente no fechamento das janelas, com tijolo de vidro ou alvenaria, na forma constante do art. 1.312 do CC, no prazo de 30 dias, a contar da data do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de aplicação dos consectários do art. 536 do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6309654), reiterando que não teve a oportunidade de produzir provas em audiência, considerando ser pessoa simples e de pouca instrução.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 6309662), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, conforme consta na r. sentença prolatada, é incabível o pedido da recorrente de redesignação da audiência, considerando que a mesma, não tendo acesso à internet ou com receio de algum problema em seu dispositivo poderia ter se dirigido ao cartório para participação presencial, conforme consta no mandado enviado (ID 6308778).

“Fica facultado às partes o comparecimento presencial a esta Unidade Judiciária, para fins de participar da audiência, quando não dispuserem dos meios técnicos aptos a possibilitar o acesso de forma virtual, nos termos da Ordem de Serviço nº 1118685”.

Assim, a recorrente deve ser considerada revel, diante do seu não comparecimento ao ato solene.

Quanto aos argumentos lançados pela autora, entendo que igualmente não merecem acolhimento, porque, declarada a revelia, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC de 2015 deve ser formulado por requerimento apartado ao recurso de Apelação, conforme previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC.
Sendo a parte apelante revel, não pode em grau recursal abrir discussão que deveria ter sido ventilada no momento oportuno, sendo propiciada, apenas, a defesa referente aos pressupostos processuais, às condições da ação e referentes aos direitos indisponíveis ou às nulidades absolutas
. (TGMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, 13a Câmara Cível, Relator: Des. Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/05/0021: Data da publicação da súmula: 07/05/2021).

Como se vê, a despeito da possibilidade de interposição de recurso pelo réu revel, este somente poderá alegar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, o que não ocorreu.

Ademais, perfilho o mesmo entendimento do magistrado de piso, considerando estar comprovada a construção irregular pela recorrente (ID 6308775), motivo pelo qual a mesma deve ser compelida a desfazê-la, nos termos do art. 1.312 do CC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)